Tribunal: TJSP
Processo: 1009648-10.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009648-10.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado ELCI CARLOS DE AMORIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
2
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Elci Carlos de Amorim
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no: 8468
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo consignado em cartão de
crédito. Ausência de comprovação da
contratação na modalidade Reserva de
Margem
Consignável.
Artigo
373,
inciso II, do Novo Código de Processo
Civil não cumprido.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO
DO
INDÉBITO.
Ausência
de
dolo.
Inexistência de dano moral indenizável.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o Banco reformada a r.
sentença de parcial procedência que declarou a nulidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
3
contratos referentes a empréstimo sobre RMC, contribuição
CENTRAPE e Reserva de Margem Consignável e os débitos a
eles atrelados; condenou a requerida ao pagamento do valor de
R$ 22.153,54, referente à repetição de indébito dos valores
indevidamente descontados do requerente, valor a ser
atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e
com fluência de juros de mora a partir da citação e condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cabendo atualização pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento,
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação. Custas atribuídas ao Banco e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Sustenta a necessidade de comprovação
dos descontos indevidos apontados pelo autor, realizados pela
instituição financeira. Insurge-se contra a repetição do indébito
e a atualização dos honorários advocatícios sobre o débito
atualizado.
O autor apresentou contrarrazões por
meio das quais requer o improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
4
Recurso recebido no efeito suspensivo.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou o autor com a presente ação
com o intuito de ver declarada a nulidade do contrato de
empréstimo contraído com a instituição financeira em 2016,
cujas parcelas são descontadas em seu benefício previdenciário. Admite a contratação de empréstimo
consignado, mas nega qualquer aquisição de cartão de crédito.
Assim, impugna os descontos denominados Contribuição
CENTRAPE e Reserva de Margem Consignável RMC, os
quais somaram a importância de R$ 11.076,77.
O autor trouxe com a inicial os extratos
do seu benefício previdenciário no qual se verifica a existência
de descontos empréstimo consignado sobre a RMC no valor
de R$ 96,61 e outro de Reserva de Margem Consignável -
RMC de R$ 97,79 (fls. 19/40).
Ocorre que, com a contestação, o Banco
não trouxe qualquer documento comprovando a contratação
dos
referidos
empréstimos
descontados
no
benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
5
previdenciário do autor.
Não cumpriu, portanto, o ônus probatório
do artigo 373, II, do CPC.
Segundo lição de Humberto Theodoro
Júnior, ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código
de Processo Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil,
onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual
depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente”.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
6
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Desta
forma,
não
comprovada
a
contratação, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Merece
provimento
o
recurso
da
instituição financeira no tocante à exclusão da repetição em
dobro do indébito. Assevera-se que para sua configuração há
exigência de dolo, vale dizer, a vontade consciente de praticar o
ilícito e isto não se vê no caso.
No mesmo sentido, não se vislumbra a
existência de dano moral indenizável, porquanto o autor admite a
realização do empréstimo com a instituição financeira em 2016,
apenas negando a contratação conjunta de cartão de crédito.
Desta forma, o desconto indevido quanto
à Reserva de Margem Consignável não o fez experimentar dor
moral.
Consoante o ensinamento de YUSSEF
SAID CAHALI: “vivemos período marcado por aquilo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
7
pode denominar banalização do dano moral. Notícias
divulgadas pela mídia, muitas vezes com estardalhaço, a
respeito de ressarcimentos milionários por alegado dano
moral, concedidos por juízes no país e no exterior, acabam por
influenciar as pessoas, que acabam por crer na possibilidade
de virem a receber polpudas indenizações por aquilo que a
rigor, menos que dano moral, não constitui mais que simples
aborrecimento,
advertindo-se
que
“somente
fatos
e
acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do
indivíduo são considerados para a indenização por dano
moral, sob pena de banalizar o instituto, atribuindo reparação
a meros incômodos do cotidiano”. Na realidade, os exageros
da primeira hora, resultante de uma exultada demanda
reprimida, paulatinamente vão sendo recompostos, o que induz
o mérito de restaurar a dignidade de um instituto tão
penosamente consagrado em nosso direito. Neste sentido,
afirma-se que o Poder Judiciário deve sempre buscar a paz
social, mediante a composição das lides, considerando
relevante situações que, no plano fático, assumam proporções
capazes de justificar o reconhecimento da responsabilidade
civil por dano moral e sua consequente reparação. Neste
sentido, o dano moral somente ingressará no mundo jurídico,
gerando a subsequente obrigação de indenizar, quando houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
8
alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito
personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando
o suporte fático não possui virtualidade para lesionar
sentimento ou causar dor e padecimento íntimo. Não configura
dano moral mero dissabor, desconforto ou contratempo a que
estão sujeitos os indivíduos nas sua relações e atividades
cotidianas”. Mais adiante continua : “na advertência da
doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem
demarcadas, não seria uma simples frustração que se
indeniza, mas sim a ofensa a direitos à personalidade, ou
sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada
caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser
reconhecido como dano moral, não bastando um mal trivial,
de escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite
mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura
como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a
responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso”
de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se
configura o dano mora indenizável”.”1 É o caso.
Tendo em vista o acolhimento parcial do
1 YUSSEF SAID CAHALI. Dano Moral. 4a edição. Revista dos Tribunais. Pág. 52

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009648-10.2019.8.26.0361 -Voto no 8468
9
recurso, prejudicada a fixação de verba honorária, nos moldes do
artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para afastar da condenação a
repetição em dobro do indébito (R$ 22.153,54) e o dano moral
indenizável. Diante da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais) para cada patrono.
DÉCIO RODRIGUES
Relator